Tribunal: STF
Processo: ARE 1250646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 244):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. INSCRIÇÃO. REQUISITOS.
    A vedação da participação no concurso de remoção a quem não completou o período mínimo de três anos vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da isonomia.
    Possibilitar ao servidor mais antigo, mas que ainda não tenha completado três anos no cargo, a remoção/relotação nas vagas remanescentes, além de privilegiar o critério da antiguidade, não fere o interesse público - ao contrário, atende-o em igual ou até mesmo em maior medida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (eDOC 1, p. 287-290).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, 5º, caput, e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a Administração Pública nada mais fez do que cumprir à Constituição Federal e Lei nº 11.415/2006, garantindo aos autores a lotação conforme às vagas existentes na época da nomeação, respeitando-se à ordem de classificação no concurso de ingresso” (eDOC 1, p. 351). Nesse sentido, assevera que, “ como se vê, é a pretensão dos Autores que fere princípios basilares da Administração, entre eles o da Legalidade (art 37, caput da CF) e da Igualdade (art. 5.º, caput da CF)” (eDOC 1, p. 358).
    Aduz-se, ainda, que, “Da análise dos fundamentos do acórdão, constata-se a existência de grave vício, visto que embora o ato normativo impugnado na lide tenha sido considerado inconstitucional pelo Tribunal, culminou o órgão fracionário por simplesmente afastar a sua aplicação, inobservando o disposto no art. 97 da Carta Federal” (eDOC 1, p. 371).
    A Vice-Presidência do TRF 4ª Região inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, além de assentar que, “ in casu, a decisão do órgão julgador desta Corte limitouse a interpretar a legislação pertinente a questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente a Carta Política Federal, inexiste violação ao referido princípio da reserva de plenário.” (eDOC 2, p. 18)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
    Quanto à suposta ofensa ao princípio da reserva de Plenário, na espécie, constata-se que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional a lei 11.415/2006, tampouco afastou a sua aplicação. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938050 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2016). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente